Tribunal: TJES
Processo: 5007480-83.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007480-83.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007480-83.2022.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. HIPÓTESE DE ERRO. PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RMC. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor aduz que seu objetivo era obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriado a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), que foi creditado em sua conta bancária. O requerente assinou o contrato em 23/12/2015, conforme contrato de ID 4437431, acreditando ser um contrato de empréstimo simples, porém tratava-se de contrato diverso - RMC.

Em Decisão liminar o Juízo indeferiu a tutela (ID 4437426) de suspensão dos descontos.

Em sede de defesa o banco requerido (ID 4437429) alegou: i) preliminar de decadência e prescrição; ii) impossibilidade da inversão do ônus da prova; iii) validade do contrato firmado entre as partes, bem como dos descontos no benefício previdenciário; iv) amortização adequada do valor; v) inexistência do dever de reparar e de danos morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral:

II – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a)

DECLARAR
a nulidade dos contratos objetos desta demanda (ID 17640097);

b) DETERMINAR
que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor, em relação aos contratos objetos desta demanda (ID 17640097),
no prazo de dez dias a contar da ciência desta sentença, antecipando os efeitos da tutela em sentença, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por desconto indevido
;

c) DETERMINAR
que a parte autora promova a devolução simples dos valores sacados, devidamente atualizados, quais sejam, R$ 1.789,32 – ID 17640479.

d)

DETERMINAR
que a ré restitua, nos termos da fundamentação supra, os valores descontados diretamente no beneficio do autor, devendo promover a compensação do montante sacado pelo consumidor (R$ 1.789,32). Esclareço que os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo, e com juros moratórios a partir do vencimento.
Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos.

e) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação;

Irresignada a requerida interpôs recurso (ID 4437856) alegando desacerto do magistrado
a quo
pelos seguintes fundamentos: i) decadência; ii) prescrição; iii) validade do contrato entabulado; iv) inexistência de danos morais e , subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Quanto à alegação de prescrição, o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, previsto no artigo 27 do CDC, por se tratar de defeito na prestação do serviço e o termo inicial de contagem, para fins de sua ocorrência, é a partir da última parcela descontada.

Nada obstante o contrato tenha sido firmado no ano de 2015 (ID 4437432), os descontos permaneceram sendo efetuados entre 2016 a 07/2022, conforme ID 4437836, de modo que não há que se falar em prescrição.

Em relação à ocorrência da decadência, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, nos mesmos termos:

“[...]Em sede preliminar, a parte ré sustenta que a pretensão autoral se encontra prescrita. Ocorre que, no caso em análise, em face do caráter da obrigação (que se perdura no tempo), o termo inicial para contagem do prazo prescricional deverá observar a data da última prestação
1
. Destarte, a preliminar aventada não merece prosperar.

No mesmo sentido, não há falar em decadência, tendo em vista que a pretensão autoral não se confunde com os contratos de empréstimo consignado, afastando a incidência do disposto no art. 178, inciso II do CC.”

Assim, rejeito a preliminar de decadência.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que a informação é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu déficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possui o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, verifico que a recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizado, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que o Recorrente intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Nesse sentido coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
:

No caso em análise (e em vários outros ajuizados em desfavor da ré), a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio - e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte ré não demonstrou a utilização do cartão, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado, fato comprovado através dos extratos do cartão juntados pela parte requerida (ID 17640468, ID 17640475).

Nesse contexto, colaciono o seguinte precedente do Egrégio TJSP:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Destarte, a parte ré deverá cessar os descontos realizados diretamente no benefício do autor.

Assim, ante a ilegalidade do contrato entabulado entre as partes, que não observou os requisitos do negócio jurídico – notadamente no que tange à manifestação de vontade, tenho por declarar a nulidade do contrato de ID 17640097, devendo as partes retornarem ao status quo ante, ou seja, a parte autora deverá devolver o montante sacado, devidamente atualizado (R$ 1.789,32 – ID 17640479) e a ré deverá restituir, de maneira simples, os valores descontados, tendo em vista que não restou configurada ofensa à boa-fé objetiva, não há falar em repetição do indébito.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrido e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição dos valores descontados.

Assim, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)